Tribunal: STF
Processo: ARE 1405699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE VISA ANULAR ATO QUE, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO CONTROLE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, AFASTA VANTAGENS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.



    HABILITAÇÃO DO ÚNICO HERDEIRO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDAS.



    VANTAGEM PESSOAL ADIC. I, NO PERCENTUAL DE 100% DA DIFERENÇA DO VALOR DE SEU CARGO EFETIVO E O DO CARGO DE DIRETOR DE DIVISÃO. RUBRICA CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE MUITOS ANOS ANTES DA INATIVAÇÃO E QUE FOI, POSTERIORMENTE, TRANSMUTADA PARA OS PROVENTOS. DECADÊNCIA EVIDENCIADA PARA ATUAÇÃO DA CORTE DE CONTAS EM CONTROLE EXTERNO. AUSÊNCIA, DEMAIS DISSO, DE ADERÊNCIA TEMÁTICA COM O TEMA 445/STF.



    QUESTÃO, ADEMAIS, QUE ENVOLVE "VANTAGENS SEDIMENTADAS E QUE NÃO SE AMOLDAM NAQUELA MÁXIMA DE QUE A JUBILAÇÃO É ATO COMPLEXO, PORQUANTO OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO ESTÃO EM DISCUSSÃO [...]. (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5000098-90.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-11-2020)".



    "[...] há de se fazer uma distinção entre a análise dos requisitos para o ato de concessão de aposentadoria (plenamente sindicável pelo Tribunal de Contas e ao qual reconhecidamente não incide a decadência) e o deferimento (quando em atividade o servidor) de vantagem incorporada aos proventos da inatividade. Sobre a última manifestação o lapso extintivo quinquenal para revisão deve ser contado a partir da autorização administrativa para fruição do benefício.



    As coisas devem ter previsibilidade. Há direito à segurança jurídica. A confiança deve ser respeitada.



    A decadência serve a tudo isso: ainda que se possam detectar vícios adiante, que rompam (até inesperadamente a eficácia de uma relação jurídica), fixa-se um prazo para a iniciativa do interessado. Sem o exercício da prerrogativa potestativa, purga-se possível mácula e tudo segue sem novos percalços [...]". (TJSC, Mandado de Segurança n. 4017377-14.2016.8.24.0000, da Capital, rel. Hélio do Valle Pereira, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-10- 2018).



    INOBSERVÂNCIA, AINDA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, EM ATENÇÃO A PARTE INICIAL DA SÚMULA VINCULANTE N. 3. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    "Deve ser feita distinção entre a análise dos requisitos para o ato de concessão de aposentadoria (plenamente sindicável pelo Tribunal de Contas) e o deferimento (quando em atividade o servidor) de relotação e de vantagem recebida há muitos anos. Não poderia o Tribunal de Contas dispor de um prazo imorredouro para avaliar a validade de toda situação jurídica do servidor pretérita à jubilação, como se a pretexto de ratificar a aposentação todo o histórico funcional do agente estivesse sob novo escrutínio. Há que se apartar, em suma, a verificação da legitimidade da inativação e da validade de eventuais direitos ou benefícios que tenha gozado o agente no decorrer de seu tempo em atividade. Malgrado a provocação do TCE tenha emergido a partir do deferimento inicial da aposentadoria, o exercício de revisão pela Corte de Contas encontra respaldo na própria autotutela de que dispõe a Administração para tanto. Só que para essa atividade correcional, por assim dizer, ordinária deve ser franqueado ao sujeito afetado a plena perspectiva de defesa. Tem incidência a primeira parte da Súmula Vinculante 3: "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado (...)". (Des. Hélio do Valle Pereira, voto vista)." (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 4032802-13.2018.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sônia Maria Schmitz, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-06-2021).



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que, o caso em comento não envolve a análise acerca do implemento dos requisitos de inativação.



    Como visto acima, o Tribunal de Contas impôs uma glosa sobre vantagem adicionada ao vencimento da servidora desde 17/05/2000 (Resolução n. 394/2000, fl. 01 do Evento 1, INF5) e que foi, posteriormente, transmutada em parcela integrante dos proventos, com a sua aposentação (02/12/2010), mediante a "Incorporação aos proventos da servidora inativada da rubrica cód. 8 – Vant. Pessoal Adic. I, no percentual de 100%".



    Ora, a autora percebeu, desde 17/06/2000 e sem qualquer oposição da Administração Pública, a vantagem pessoal equivalente a 100% (cem por cento) da diferença do valor de seu cargo efetivo e o do cargo de Diretor de Divisão, código PL/DASU-4, do Grupo de Direção e Assessoramento Superior.



    (...)



    Ora, o Tribunal de Contas, ao analisar o ato aposentatório da servidora, não se limitou ao preenchimento dos requisitos legais para a passagem à inatividade, na medida em que a revisão recaiu sobre vantagem gozada pela servidora há mais de 10 anos antes de sua aposentadoria.



    Como se vê, tratava-se de "vantagens sedimentadas e que não se amoldam naquela máxima de que a jubilação é ato complexo, porquanto os requisitos para aposentação não estão em discussão" (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5000098-90.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-11-2020).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente